Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-10.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
14/10/2025
Número: 0600397-10.2024.6.16.0165

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600397-10.2024.6.16.0165,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, e condenou cada um dos
representados ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, nos termos do art. 57-C, §2º, da Lei
9.504/97. (Representação ajuizada pela Coligação Unidos Pelo Desenvolvimento da Nossa Cidade
Realizando Nossos Sonhos PP/PDT/FE Brasil (PT/PcdoB/PV, em face de Patty Aromas e Produtos
de Limpeza, em que aduz que entre os dias 14 e 15/09/2024 que a primeira representada, pessoa
jurídica, publicou propaganda eleitoral em benefício do candidato Eduardo José Henrichs, também
representado, que retransmitiu o referido vídeo em um storie de sua conta no Instagram, aduz
ainda que a referida propaganda é irregular, tendo em vista que realizada por meio de pessoa
jurídica, o que seria vedado pela legislação eleitoral.).JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 25/09/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] -
BOA VISTA DA APARECIDA - PR (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
RILDO JOSE PELOSO (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE HENRICHS (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
UNIDOS: PELO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA CIDADE
"REALIZANDO NOSSOS SONHOS" [PP/PDT/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
BOA VISTA DA APARECIDA - PR (EMBARGADA)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44755929
10/10/2025
10:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44755929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220145000000043693640
Número do documento: 25101010220145000000043693640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 15:32:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.591

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600397-10.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: EDUARDO JOSE HENRICHS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: RILDO JOSE PELOSO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGANTE: PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGADA: UNIDOS: PELO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA CIDADE "REALIZANDO
NOSSOS SONHOS" [PP/PDT/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)]
- BOA VISTA DA APARECIDA - PR
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente os
aclaratórios anteriormente opostos, sanando omissão sem efeitos modificativos e
considerando prequestionada a matéria.
2. Alegação de erro material no julgado, com requerimento de retificação do trecho
para que conste a correta disposição legal, referente aos arts. 17, III, da Resolução nº
23.608/2019 do TSE e 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no
acórdão embargado, especificamente na fundamentação referente aos dispositivos

Num. 44755929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220145000000043693640
Número do documento: 25101010220145000000043693640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 15:32:17
legais prequestionados, e determinar a necessidade de correção para refletir os
dispositivos efetivamente questionados nos embargos de declaração anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificação da existência de erro material no acórdão embargado, constatando que a
fundamentação mencionou dispositivos legais diversos daqueles efetivamente
questionados nos embargos de declaração anteriores.
5. Necessidade de correção do erro material para que a fundamentação reflita os arts.
17, III, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE e 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, em
consonância com a legislação transcrita no corpo do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para corrigir o erro material, sem efeitos modificativos, e considerar
prequestionada a matéria, especialmente quanto aos arts. 17, III, da Resolução nº
23.608/2019 do TSE e 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
Tese de julgamento: 1. A ocorrência de erro material em acórdão, consistente na
indicação incorreta de dispositivos legais na fundamentação, demanda correção para
refletir os dispositivos efetivamente questionados. 2. O prequestionamento da matéria
deve abranger os dispositivos legais corretamente identificados como objeto de
discussão nos embargos de declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I; Resolução nº
23.608/2019 do TSE, art. 17, III.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “PRA FRENTE BOA VISTA DA
APARECIDA”, EDUARDO JOSÉ HENRICHS e RILDO JOSE PELOSO em face do Acórdão nº
68.080, que acolheu parcialmente os aclaratórios anteriormente opostos pela parte, sanando a
omissão apontada, sem efeitos modificativos, e considerando “prequestionada a matéria,
especialmente quanto aos arts. 60, 74, III, e 79, §1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE”.
O embargante alega a existência de erro material no julgado, requerendo a retificação do trecho
para que conste a correta disposição legal, já que os embargos de declaração anteriormente

Num. 44755929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220145000000043693640
Número do documento: 25101010220145000000043693640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 15:32:17
opostos visavam o questionamento dos arts. 17, III, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE e 57-C,
§1º, I, da Lei nº 9.504/97 (ID 44706063).
A Procuradoria manifestou-se pelo acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar
o erro material (ID 44738185) .
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante apontou a necessidade de correção de erro material, alegando o seguinte:
"Conforme foi discorrido no resumo dos fatos, a questão a ser discutida no presente
Recurso – inépcia da Petição Inicial em razão de ausência das URLs referentes ao
conteúdo impugnado e a natureza sui generis do microempreendedor individual e
suas consequências no ordenamento jurídico eleitoral, nos termos dos artigos 17,
inciso III da Resolução nº 23.608/2019 do TSE e artigo 57, §1º, inciso I, da Lei nº
9.504/97– já foi objeto de questionamento pelos embargos de declaração opostos
no ID. 44547142."

Num. 44755929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220145000000043693640
Número do documento: 25101010220145000000043693640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 15:32:17
Por sua vez, ficou assim consignado no acórdão embargado:
“Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pela COLIGAÇÃO “PRA FRENTE BOA VISTA DA APARECIDA”,
EDUARDO JOSÉ HENRICHS e RILDO JOSE PELOSO, para, no mérito, ACOLHÊ-
LOS PARCIALMENTE, para o fim de sanar a omissão aventada, sem efeitos
modificativos, e considerar prequestionada a matéria, especialmente quanto aos
arts. 60, 74, III, e 79, § 1.º da Resolução n.º 23.607/2019 do TSE.”

Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o v. acórdão embargado tenha consignado no trecho indicado
fundamentação nos “arts. 60, 74, inciso III, e 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE”,
deve-se constar corretamente “arts. 17, inciso III, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE e 57-C,
§1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97”, como constou da legislação transcrita no corpo do julgado.
Em conclusão, mister o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para
o fim de corrigir erro material referente à fundamentação do trecho citado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração opostos por
COLIGAÇÃO “PRA FRENTE BOA VISTA DA APARECIDA”, EDUARDO JOSÉ HENRICHS e
RILDO JOSE PELOSO, para o fim de corrigir erro material, sem efeitos modificativos, e
considerar prequestionada a matéria, especialmente quanto aos arts. 17, III, da Resolução nº
23.608/2019 do TSE e 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600397-10.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTES: EDUARDO
JOSE HENRICHS, RILDO JOSE PELOSO, PRA FRENTE BOA VISTA [REPUBLICANOS / PL / PSD] -
BOA VISTA DA APARECIDA - PR - Advogados dos EMBARGANTES: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486 - EMBARGADA: UNIDOS
PELO
DESENVOLVIMENTO
DA
NOSSA
CIDADE
"REALIZANDO
NOSSOS
SONHOS"
[PP/PDT/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - BOA VISTA DA

Num. 44755929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220145000000043693640
Número do documento: 25101010220145000000043693640
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 15:32:17
APARECIDA - PR - Advogado da EMBARGADA: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR -
PR35570
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.10.2025